Tribunal: TJPA
Processo: 0006678-64.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006678-64.2019.8.14.0013

APELANTE: WELLITON PATRICK MIRANDA FERREIRA, JEFFERSON LENDENGUES CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§
2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA. 1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RECORRENTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – DE OFÍCIO. Transcorrido lapso temporal desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença em mãos do escrivão, capaz de alcançar a prescrição da pretensão punitiva do Estado, impõe-se declarar extinta a punibilidade dos recorrentes em relação ao crime em questão. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do delito em questão se dá com a mera inversão da posse do bem, como ocorreu na hipótese, não havendo que se falar em desclassificação para tentado. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL FIXADA AO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA.
Quantum
da pena calculado de forma proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo. 4) REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA DE FORMA DESPROPORCIONAL À CORPORAL. 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, ANTE À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, BEM COMO REDIMENSIONA-SE A PENA PECUNIÁRIA. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Welliton Patrick Miranda Ferreira e Jefferson Lendengues Cunha, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como incursos nas práticas delitivas previstas no art. 157,
§
2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA.

Sustenta o recorrente não ter o magistrado de primeiro grau observado o princípio da individualização da pena entre os recorrentes, pleiteado pelo redimensionamento das reprimendas, além de suscitar a desclassificação do crime de roubo consumado para a sua forma tentada, ante a ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva,
sendo que, por fim, afirma inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório em relação ao delito de corrupção de menores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia que no dia 04 de setembro de 2019, no turno da tarde, os apelantes, juntamente com um adolescente, abordaram a vítima SÉRVULO FERREIRA DE MENEZES, e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe o automóvel e mais um aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida.

Ato contínuo, uma guarnição da polícia militar foi acionada via NIOP, e, em diligência, logrou êxito em localizar os acusados, estando eles em fuga ainda no veículo da vítima.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam em poder dos meliantes o veículo supramencionado; 03 (três) aparelhos celulares; uma arma de fogo; um carregador calibre 765; e mais nove munições calibre 32.

Assim, foram os apelantes denunciados e condenados como incursos nas condutas delitivas previstas no art.
157,
§
2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA.

Inicialmente, cumpre esclarecer a questão de ordem pública referente a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao crime de corrupção de menor, uma vez que a pena corporal imposta em 1 (um) ano de reclusão, não mais sujeita a exasperação, ante o trânsito em julgado da sentença para a acusação, tem o prazo prescricional de 04 (quatro) anos,
ex-vi
art. 109, inc. V, do CPB, que, por sua vez, deve ser reduzido pela metade, em razão dos apelantes serem menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Assim, tendo transcorrido mais de dois anos do último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação da sentença em mão do escrivão, em 12 de maio de 2020, vê-se superado o prazo supramencionado, restando configurada a extinção da punibilidade de ambos os recorrentes em relação ao crime de corrupção de menores, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

Quanto à pena imposta ao crime de roubo, vê-se ter o magistrado sentenciante aplicado a pena-base corporal para ambos os apelantes no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda etapa, em que pese existam atenuantes a serem reconhecidas na oportunidade, não há que se falar em aplicação, ante a impossibilidade de condução da pena para aquém do mínimo legal, nesta fase do cálculo.

Na terceira fase, os recorrentes pleiteiam a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, no que não lhes assiste razão, pois é sabido que a consumação do aludido delito se dá com a mera inversão da posse da
res,
como ocorreu na hipótese, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem, como tentaram sustentar os referidos recorrentes, de sorte a restar devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade consumada.

Ainda nesta terceira etapa, o magistrado
a quo
incidiu corretamente a majorante referente ao uso de arma de fogo, exasperando a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), cujo total definitivo se perfaz em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Quanto a pena pecuniária, vê-se ter o magistrado sentenciante a fixado de forma desproporcional à corporal, de sorte a impor-se, de ofício, o seu redimensionamento para o patamar mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, a ser exasperado também na fração de 2/3 (dois terços), cujo total recai em 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade de ambos os apelantes em relação ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente, bem como o redimensiono a pena pecuniária.

É como voto
.

Belém, 10/10/2023